Tribunal: TJDFT
Processo: 0730345-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO DE DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou que, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC sobre o valor global apurado até então (com acréscimo de correção monetária e dos juros de mora). Em suas razões, o Distrito Federal pede a reforma da decisão agravada para que o cálculo do débito seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal sem qualquer correção, sob pena de bis in idem e anatocismo.
2. Não é possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Não se cuida de anatocismo ilícito tampouco de bis in idem, mas sim consequência de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional n. 113/2021.
3. A Resolução no 303/2019 foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício do poder regulamentar que a ele foi conferido pela Constituição Federal no art. 103-B, §4o, estando, portanto, constitucionalmente autorizado a “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência” (inciso I).
4. Negou-se provimento ao recurso.